Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-57.2009.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002270-57.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMER OBERDAN DE ARAUJO (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 005.165.171-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISÉS CARLONGA BENITES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 026.837.401-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN MATIAS BERÇANETI (TERCEIRO INTERESSADO), SIRINEU MOLETA - CPF: 505.657.109-15 (VÍTIMA), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO LIAME SUBJETIVO. CONFISSÃO. DELAÇÃO DOS CORRÉUS. TIPIFICAÇÃO MANTIDA.
3.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA.
4.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. FALTA DE INTERESSE. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM.
5.

PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
6.
EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA
. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO DO ARTEFATO BÉLICO A PERÍCIA.
7.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. INADMISSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CRUCIAL PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo provas de que
o apelante realizou o prévio transporte da arma de fogo utilizada pelos comparsas durante a subtração, mais tarde fugiu conduzindo o automóvel subtraído e ainda recebeu, como recompensa, parte dos bens despojados da vítima, descabe cogitar a pretendida absolvição.

2.
A delação dos corréus e a confissão do próprio apelante, anotando que este não só tinha prévia ciência de que o artefato bélico que transportava seria utilizado durante a subtração violenta, como anuiu com sua prática, por refletirem o liame subjetivo com os comparsas, autorizam a tipificação da conduta como Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas (art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP, antes da redação da Lei no. 13.654/2018), obstando a desclassificação para Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

3.
C
arece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver a pena-base fixada no mínimo legal se essa providência já foi adotada na sentença.

4.

C
arece de interesse recursal o apelante no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) se referida circunstância já foi reconhecida pelo Juízo
a quo
oficiante na segunda etapa dosimétrica.

5.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

6.
O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma de fogo (§ 2o, inc. I, antes da alteração promovida pela Lei no. 13.654/2018) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações da vítima.
Inteligência do Enunciado 1
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7.
Uma vez demonstrado que o comportamento do apelante, a quem coube a tarefa de transportar de uma cidade a outra a arma de fogo que sabidamente os comparsas utilizariam para realizar o crime de roubo, foi essencial para a consecução do crime, não há como ser reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Romer Oberdan de Araújo
foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP, antes da redação da Lei no. 13.654/2018).

Inconformado, apela para alcançar a
absolvição
ou a
desclassificação
da conduta para o delito de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Subsidiariamente, busca ver:
a)
a
pena-base fixada no mínimo legal
;
b)
reconhecida a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP);
c)
estabelecida a pena provisória
abaixo do patamar mínimo
previsto em lei;
d)

afastada

a causa de aumento de pena decorrente do
emprego de arma
(inc. I do § 2o) e, finalmente,
e)
aplicada a diminutiva da
participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP) (ID 11593592).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 118183962).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 122388976),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1)
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE EMBORA O RÉU TENHA CONFIRMADO SABER DA INTENÇÃO CRIMINOSA DOS DEMAIS ACUSADOS, NÃO PARTICIPOU DO DELITO EM SI.
INVIABILIDADE
. OS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL APONTAM QUE O APELANTE FOI ESSENCIAL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA, POIS ELE COLABOROU COM OS DEMAIS CRIMINOSOS FORNECENDO AS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS, O QUE OPORTUNIZOU A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO EM QUESTÃO, TENDO, INCLUSIVE, APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA, RECEBIDO SUA PARTE, RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO QUE ELE CONCORREU PARA O CRIME DE ROUBO EM TELA, DEVENDO RESPONDER NA MEDIDA DE SUA CULPABILIDADE.
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003).
IMPOSSIBILIDADE
. O RÉU CONDUZIU OS COMPARSAS ATÉ O LOCAL DO CRIME, COM NÍTIDO LIAME SUBJETIVO, EXERCENDO PAPEL DETERMINANTE PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL, SENDO QUE ERA QUEM ESTAVA PORTANDO A ARMA DE FOGO NO MOMENTO DO ROUBO.
3)
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o, DO CP).
INADMISSIBILIDADE
. A DINÂMICA DELITIVA RETRATADA NOS AUTOS, INCLUSIVE CONFESSADA PELO PRÓPRIO CORRÉU FABIO, DEMONSTRA QUE O APELANTE ESTEVE PRESENTE DURANTE TODA A EMPREITADA CRIMINOSA, COM NÍTIDO LIAME SUBJETIVO COM OS DEMAIS COMPARSAS, E CONCORREU DIRETAMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, EXERCENDO PAPEL DETERMINANTE PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL, SENDO O RESPONSÁVEL POR CONDUZIR OS COMPARSAS AO LOCAL DO CRIME, FORNECER AS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS, TENDO, INCLUSIVE, APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA, RECEBIDO PARTE DE OBJETOS FRUTO DO ROUBO, RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO QUE ELE CONCORREU PARA O CRIME NARRADO NA DENÚNCIA. COAUTORIA CARACTERIZADA.
4)
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO CONHECIMENTO
. TENDO A BASILAR SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, TEM-SE QUE O APELANTE CARECE DE INTERESSE RECURSAL, CONFORME PRECONIZA O ART. 485, INVISO VI, DO CPC.
5)
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP.
NÃO CABIMENTO
. APESAR DA MAGISTRADA SENTENCIANTE TÊ-LA RECONHECIDO, A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ENCONTROU ÓBICE NO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Romer Oberdan de Araújo
e os corréus
Moises Carlonga Benites
e
Fabio Junior da Silva
,
mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo e uma arma branca (faca), subtraíram o automóvel Fiat Idea, a motocicleta XTZ, aparelhos eletrônicos, roupas, calçados e outros objetos pessoais de
Sirineu Moleta
.

À vista desse contexto, eles foram denunciados nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas

(art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP, antes da redação da Lei no. 13.654/2018).

No curso da ação penal, o Juízo
a quo
oficiante declarou extinta a punibilidade dos corréus
Moises
e
Fábio
, em razão do falecimento destes. Por outro lado, após o encerramento da instrução probatória, condenou
Romer Oberdan de Araújo
nas sanções daquele delito, apenando-o com
5 anos e 4 meses
de reclusão em regime
semiaberto
e o pagamento de
13 dias-multa
(ID 92563122).

Realizado esses breves apontamentos, passo a examinar o recurso.

I. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

O apelante, que nas razões do apelo
nega
ter participado do crime patrimonial, defendendo que
sua ação se restringiu a transportar de Sinop-MT até Santa Carmem-MT a arma de fogo que os comparsas viriam a utilizar no crime
, pleiteia a
absolvição
ou ao menos a
desclassificação
da conduta para o delito de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Sem fundamento
.

A materialidade e a autoria do crime vêm comprovadas por meio dos Autos de Entrega e Apreensão (ID 92561990), Termos de Entrega (ID 92561990) e Depósito (ID 92561991), Autos de Apreensão (ID 92561991) e Avaliação (ID 92561992), das declarações da vítima, da
confissão
do apelante, da
delação
dos comparsas e dos depoimentos das testemunhas, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na noite de 19.4.2008, na cidade de Santa Carmem-MT, dois indivíduos entraram na residência de
Sirineu Moleta
e, valendo-se de uma arma de fogo e uma arma branca (faca), amarram as mãos do morador e o colocaram num dos banheiros da casa. Em seguida, passaram a vasculhar o imóvel em busca de bens.

Segundo consta, em torno de 30 minutos depois, a bordo do
automóvel
da vítima e da
motocicleta
de um morador da casa que não estava naquele momento, eles fugiram na companhia dos
dois
comparsas que haviam se incumbido de vigiar o local do lado de fora, levando consigo aparelhos eletrônicos, roupas, calçados e outros objetos pessoais que encontraram no imóvel.

Após a fuga, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras e comunicou o episódio às autoridades públicas. Na Delegacia de Polícia Civil, ela identificou os dois sujeitos que entraram na sua residência, apontando, inclusive, que visualizou “
uma camisa xadrez de um outro elemento que permanecia do lado de fora da casa, porém não conseguiu vê-lo, e soube depois por alguém que havia outro elemento na rua, cuidando da casa, portanto, presume que estavam em quatro assaltantes
” (ID 92561981).

Em diligências posteriores, investigadores da Polícia Civil encontraram o carro de
Sirineu
e a motocicleta subtraídos, e alguns dias depois, localizaram o apelante e os demais integrantes do grupo criminoso:
Moises Carlonga Benites
,
Fabio Junior da Silva
,
Suelen Matias Berçaneti
,
Josiane Aparecida dos Santos
e os adolescentes
Cristiano Kutti Muller
e
Adriana Rodrigues da Silva
.

Na sede da autoridade policial, o apelante disse que
Moises
,
Fabio
e o adolescente
Cristiano Kutti Muller
o convidaram para participar de um roubo na cidade de Santa Carmem-MT e ele
aceitou a oferta
,
incumbindo-se de viajar de Sinop-MT ao local do crime levando as armas de fogo que seriam utilizadas na empreitada criminosa e entregá-las aos comparsas
.

Eis alguns trechos das suas declarações:

“
Após alguns dias de convivência, MOISES, FABIO JUNIOR DA SILVA e ALEMÃO chamaram o interrogado a participar de um roubo, no que concordou
; QUE o interrogado foi informado que o roubo seria na cidade de SANTA CARMEM, mas não foi informado onde ou como seria realizado; no dia 19 do corrente mês e ano, utilizando-se de ônibus,
o interrogado foi para a cidade de Santa Carmem, levando consigo uma bolsa, em cujo interior estavam duas armas, sendo dois revolveres, calibre ”38” e “32”
; QUE, na mesma data, de táxi, MOISES, FABIO JUNIOR DA SILVA e ALEMÃO foram para a cidade de Santa Carmem, onde lá se reuniram ao interrogado, que lhes entregou as armas, e, no mesmo táxi, o interrogado retornou a esta cidade (...). Que do roubo na cidade de Santa Carmem, o interrogado recebeu pela participação 01 (um) aparelho celular MOTOROLA V-3, 01 (um) aparelho celular marca LG., e algumas bijuterias (...)”.

Na oportunidade, ele também detalhou
outros
crimes patrimoniais cometidos pelo grupo criminoso nas cidades de Sinop-MT e Vera-MT, embora tenha frisado que “
não participou dos assaltos com a quadrilha, apenas era sabedor de tudo o que ocorria
” (ID 92561981 e 92561984).

Em Juízo,
negou
ter entrado na residência da vítima
Sirineu
ou praticado o roubo em comparsaria. Admitiu, contudo, ter transportado a bolsa com as armas a Santa Carmem-MT,
ciente de que os comparsas cometeriam o roubo que culminou na subtração, dentre outros bens, de um automóvel e uma motocicleta
(ID 92569035).

Na fase extrajudicial, a convivente do apelante à época,
Suelen Matias Berçaneti
, minudenciou que “o
mesmo grupo, ou seja, Fábio, Romer, Alemão e Moisés cometeram outro roubo na cidade de Santa Carmem, onde dentre outros produtos de furto, roubaram ainda dois veículos, sendo um da marca Fiat Idea, de cor escura, e uma moto XTZ de cor preta
” (ID 92561982 e 92561984).

Por sua vez, durante as investigações preliminares, os corréus
Moises
e
Fabio Junior
admitiram que eles,
o apelante
e o menor
Cristiano Kutti Muller

participaram ativamente do crime perpetrado

contra
Sirineu Moleta
(ID 92561985, 92561986, 92561988 e 92561988).

Enquanto descrevia as ações ilícitos do bando,
Moises
pontuou: “
O quinto crime foi na cidade de Santa Carmem, não se recordando a data onde deslocou até aquela cidade de ônibus com Fábio Junior, Romer, Alemão e Susi; que roubaram no período da noite numa residência que tinha um veículo Fiat Idea (...); retornaram para Sinop e após, dispensaram o carro, jogando-o num rio
” (ID 92561988).

Delineado esse cenário, nota-se que conquanto não tenha efetivamente realizado a abordagem à vítima e retirado os bens do imóvel, o apelante, ciente de que os comparsas cometeriam um roubo, não titubeou em
transportar a arma de fogo que estes pretendiam utilizar
[e de fato utilizar] para atemorizar o próximo alvo do grupo criminoso. Para além disso, ele se livrou do carro da vítima, jogando-o dentro de um rio para evitar que o bando fosse descoberto, bem como recebeu parte do produto do roubo (dois aparelhos de telefonia móvel e bijuterias).

Tais circunstâncias, em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, revelam que o apelante aderiu
prévia e deliberadamente
ao ilícito patrimonial e facilitou sua execução. Seu comportamento
não
se limitou a carregar consigo um artefato bélico de uma cidade a outra, mas carrega-lo com
prévia e inequívoca ciência
de que ele seria empregado pelos demais integrantes do grupo para atemorizar a próxima vítima, o que demonstra a
plena
anuência
com o delito patrimonial
.

Sob esse enfoque, a ideia de simples transportador de arma de fogo, sem qualquer objetivo adicional ou liame subjetivo, também perde força quando
confrontada com a delação dos corréus
quanto à real responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e com o interrogatório deste em Juízo, quando admitiu que sabia por que levava a arma de fogo e acompanhava o adolescente até Santa Carmem-MT:
“
Eu sabia, não posso negar que eu sabia
” (ID 92569035).

Nessa toada, a pretensão absolutória, secundada pelo pleito de desclassificação, fica ainda mais enfraquecida quando se observa que,
em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, o apelante sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza com o intuito de rechaçar o seu envolvimento no crime patrimonial, cenário que só reforça o acerto do título impugnado.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o crime de receptação quando sobejamente comprovada a prática do delito de roubo majorado, inclusive pela confissão do corréu e pelos depoimentos da vítima e de testemunhas

(...)”. (RAC 0040420-74.2019, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 28.5.2021).

Nesses moldes, é fácil perceber que conduta do apelante
ultrapassou
a alegada ofensa à incolumidade pública e ofendeu
diretamente
o patrimônio e a integridade física de terceiro, afigurando-se
escorreita
não só a condenação em si, como a adequação típica trazida na denúncia e endossada na sentença:
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas

(art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP, antes da redação da Lei no. 13.654/2018).

Por efeito, como as provas colhidas ao longo da
persecutio criminis
são seguras ao assinalar que o apelante é um dos autores do crime patrimonial contra
Sirineu Moleta
,

não
há como se acolher os pleitos de absolvição ou desclassificação para o delito de
Porte ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

II. PENA-BASE E CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE

O apelante
carece
de interesse no ponto em que pleiteia a fixação da reprimenda basilar no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), vez que essas medidas já foram adotadas na origem: a pena-base foi imposta no
mínimo legal
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa) e a circunstância atenuante, reconhecida.

Deste modo,
não conheço
do recurso nesses pontos.

III. PENA PROVISÓRIA

A cominação em abstrato de uma
sanção mínima
(atividade privativa do Poder Legislativo) indica que, ao menos em tese, somente a partir desse
quantum
é possível atingir as finalidades da resposta penal, isto é, reprovação e prevenção do crime e ressocialização do agente.

Nesse panorama, é
defeso
ao órgão julgador, seja na primeira ou segunda etapa da dosimetria da pena, dosá-la em grau inferior àquele previsto pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero.

Por decorrência lógica, mesmo diante de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) neutras ou favoráveis ao agente e do reconhecimento de circunstância atenuante, descabe ponderar da reprimenda provisória em parâmetro menor que o previsto no preceito secundário da norma, como bem elucida o verbete da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Outro não é, aliás, o entendimento perfilhado por esta Corte, conforme se depreende da ementa de julgado abaixo transcrita:

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando os bens subtraídos equivalem a 57% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido constatada a habitualidade delitiva do apelante.
É inaplicável a atenuante da confissão espontânea caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
)” (RAC no. 0005113-86.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 26.3.2021). Destaquei.

Deste modo,
descabido
o redimensionamento da pena provisória em escala inferior àquele trazido no preceito secundário da norma violada.

IV. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

O
reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2o, inc. I, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018 CP)
independe
da apreensão do artefato ou de sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de
outros
elementos de convicção igualmente idôneos.

E
is o consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
” (AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 7.8.2020).

N
ossa Corte Estadual vem seguindo a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo quando comprovado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 12.12.2021). Destaquei.

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na espécie, o emprego de arma de fogo vem demonstrado, dentre outros meios, a partir das
declarações da
vítima
, sempre enfática ao detalhar que os corréus – em conluio, repito, com o
apelante
– invadiram sua residência e, com um instrumento bélico em punho e ameaçando matá-la, vasculharam o imóvel e a despojaram de parte dos seus bens (ID 92561981 e 92563088).

No mesmo compasso, os corréus
Moises
e
Fabio
admitiram
que durante a invasão à casa da vítima, utilizaram uma
arma de fogo
para amedrontá-la e facilitar o êxito da empreitada criminosa (ID 92561985, 92561986 e 92561988).

Nesse quadro, portanto, é fácil perceber que o crime foi praticado em
comparsaria
e mediante emprego de
arma de fogo
, circunstâncias que
legitimam
, respectivamente, a aplicação das causas de aumento de pena descritas no art. 157, § 2o, inc. I (
antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018 CP)
e II, do CP.

V. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Conforme visto nas linhas acima, o apelante agiu de modo
direto
e
decisivo
para a consecução do crime, seja ao transportar a arma de fogo e acompanhar o adolescente
Cristiano
até o local do crime, seja ao arremessar o carro da vítima num rio, na tentativa de despistar as autoridades públicas encarregadas de investigar o episódio.

Nesses moldes, partindo da premissa que comportamento do apelante foi
essencial/crucial ao êxito da empreitada criminosa
, tanto que foi graças ao artefato que
ele
transportou que os coautores conseguiram inibir a reação da vítima e despojá-la de tantos bens,
descabe
reconhecer a redutora de participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP).

Seguindo o mesmo raciocínio, eis o que preleciona este Tribunal:

“O ajuste de vontades e a divisão de tarefas no crime de roubo caracteriza a coautoria e não participação de menor importância, porque é cediço que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração” (RAC 0001578-34.2012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 30.4.2022)

“Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa” (RAC 0002241-42.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 7.5.2022).

Enfim, uma vez demonstrado que o apelante, mediante prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, contribuiu de forma
decisiva
e determinante para o sucesso da subtração,
não
há lugar para o reconhecimento da participação de menor importância.

VI.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
conheço em parte
do recurso em parte e, no remanescente, nego-lhe
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022